Tribunal: TJPA
Processo: 0004029-71.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004029-71.2017.8.14.0054

APELANTE: MANOEL MESSIAS SOUSA LIMA

APELADO: JAMYLLE BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA EM REALIZAR EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. SÚMULA Nº 301 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FILHA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a paternidade do apelante e fixou pensão alimentícia em favor da apelada, maior de idade, sem comprovação da necessidade dos alimentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

(I) Possibilidade de presunção de paternidade em razão da recusa injustificada do réu em realizar exame de DNA;
(II) Existência de cerceamento de defesa na condução do processo;
(III) Necessidade de comprovação dos alimentos para filha maior de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa injustificada do investigado em submeter-se ao exame de DNA configura presunção juris tantum de paternidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 301 do STJ).

4.

Inexistindo justificativa plausível para a não realização do exame genético, correta a conclusão da sentença quanto ao reconhecimento da paternidade, não havendo falar em cerceamento de defesa.

5.

A obrigação alimentar para filho maior de idade não decorre automaticamente da relação de filiação, sendo necessária a comprovação da necessidade dos alimentos para sua manutenção, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Diante da ausência de comprovação da necessidade da alimentanda, impõe-se a exclusão da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a obrigação alimentar imposta ao apelante, mantendo-se a sentença nos demais termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MANOEL MESSIAS SOUSA LIMA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Cível e Criminal de Breves nos autos da ação de investigação de paternidade (proc. nº 0004029-71.2017.814.0054), ajuizada em face de
JAMILLY BARBOSA DE SOUZA
.

O comando sentencial foi proferido nos seguintes termos:

“A
ssim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para: a) reconhecer e declarar que o réu MANOEL MESSIAS SOUSA LIMA é genitor biológico do autor JAMYLLE BARBOSA DE SOUZA, ora qualificado, que doravante terá ao seu nome acrescido o patronímico do pai, ficando JAMYLLE BARBOSA DE SOUZA LIMA; b) condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia mensal relativo a pensão alimentícia a quantia de R$ 242,60 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), contados da citação; c) determinar a expedição de ofício ao cartório do registro de nascimento para a retificação do nome da requerente. RATIFICO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.”

Inconformado, o Autor interpôs apelação cível, aduzindo, em resumo, o cerceamento de defesa e a necessidade de reabrir a fase probatória para realização do exame de DNA. Aduz ainda que a apelada é maior de idade e não está demonstrado que necessita do pagamento de pensão alimentícia.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2025.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Acredito que para o deslinde da questão travada nos autos, faz-se necessário tecer alguns comentários.

Como bem ressaltou a Douta Procuradoria do Ministério Público, no caso dos autos
, e
m despacho de ID 19770351, o Juízo designou data para coleta do material biológico. Intimadas as partes e aberta a audiência (ID 19770361), verificou-se a ausência do requerido, ora Apelante, sendo determinada nova tentativa de audiência para coleta de DNA.

Conforme consta da certidão de ID 19770366, o Recorrente foi devidamente intimado, todavia, aberta a audiência (ID 19770371), verificou-se, novamente, a sua ausência, consequentemente, restou prolatada sentença concluindo pela paternidade.

Ora, o Apelante foi devidamente intimado às duas audiências designadas ao recolhimento do material genético, porém não compareceu às datas determinadas pelo Juízo, caracterizando a presunção juris tantum de paternidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico
[1]
no sentido de que a recusa injustificada para realização do exame de DNA configura presunção juris tantum de paternidade, inclusive tal entendimento encontra-se sumulado (SÚMULA N. 301: Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade.).

Importa ressaltar que a conduta desidiosa, com reiteradas recusas em proceder à realização do exame de DNA, gera presunção de paternidade, sendo pacífico tal entendimento em nossa jurisprudência pátria
[2]
. Consequentemente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Todavia, no tocante aos alimentos, necessário observar que a alimentada está, atualmente com 22 anos de idade, consequentemente, deveria provar a necessidade de receber alimentos, no entanto, aduz que não há nos autos nenhuma comprovação das despesas e necessidades efetivas da recorrida, ônus este que lhe competia.

Nesse ponto, entendo que assiste razão o Apelante.

Comungo com entendimento esposado no parecer ministerial. Evidente que o simples fato do alcance da maior idade não exclui a obrigação do pai mediante suas necessidades, entretanto esta deve ser cabalmente comprovada, pelo alimentando, o que não ocorreu no caso em apreço. A obrigação alimentar em prol de filho maior de idade tem por suporte a comprovação de necessidades especiais e/ou extraordinárias ou a complementação da vida estudantil, com vistas a sua conclusão, e, nesta hipótese, deve ser tratada como prorrogação excepcional da obrigação de alimentos, e não como regra de imposição absoluta, sob pena de situações que tais prorrogarem-se por uma vida inteira, atrelando filhos e pais a uma eterna relação de dependência financeira, o que, de forma alguma, corresponde à natureza da obrigação em comento.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento, reformando a sentença no tocante a exclusão da obrigação imposta ao apelante em pagar pensão alimentícia ante a falta de comprovação de necessidade pata tanto, mantendo o decisum atacado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA AO EXAME DE DNA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 301/STJ. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. INDÍCIOS DE RELACIONAMENTO ÍNTIMO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O filho tem o direito de buscar sua identidade biológica a qualquer tempo, não ocorrendo decadência ou prescrição da pretensão, pois busca conhecer a verdade real e, conforme o caso, alterar o assento de nascimento"( AgRg no AREsp 309.548/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe de 03/06/2014). 2. Nos termos da Súmula 301/STJ, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, embora as provas produzidas nos autos não permitam a certeza da paternidade, configuram indícios de que houve um relacionamento entre o agravante e a mãe biológica da agravada, o que faz com que a paternidade somente possa ser afastada mediante a realização do exame de DNA, que o recorrente se recusou a fazer, sem justificativa plausível, impondo-se o reconhecimento da paternidade na forma pleiteada. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501471 PR 2019/0129775-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE BIOLÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO DO INVESTIGADO AO EXAME DE DNA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. A recusa imotivada do investigado em submeter-se ao exame de DNA gera presunção juris tantum de paternidade. Caracterizado o desinteresse do investigado em produzir prova essencial ao deslinde da ação, não havendo prova em sentido contrário, imperioso reconhecer a paternidade. Apelação cível desprovida. (Apelação Cível Nº 70077806347, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 25/07/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECUSA REITERADA E DESIDIOSA DO GENITOR NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. ART. 232 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 301 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM COM MESMO ENTENDIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. "A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame" (art. 232 do Código Civil). 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que a recusa injustificada da parte de se submeter ao exame de DNA induz presunção relativa de paternidade, nos termos da Súmula 301/STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Entendeu o Tribunal de origem que a ora agravante adotou comportamento desidioso, com reiteradas recusas em proceder à realização do exame de DNA, o que gerou presunção de paternidade.Derruir tal constatação demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na presente instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2158522 MG 2022/0195494-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Belém, 07/03/2025